Tribunal: TJBA
Processo: 8066132-50.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066132-50.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: EDUARDO DO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ISABEL HELENA STROBEL BECKER PEREIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO
. OMISSÃO. MATÉRIA VENTILADAS NO ACÓRDÃO.
DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA EM CLÍNICA ESPECIALIZADA NÃO CREDENCIADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA
. EMBARGANTE. PRETENSÃO. NOVO JULGAMENTO. VIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESACOLHIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8066132-50.2021.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes daTerceira Câmara Cíveldo Estado da Bahia, por unanimidade,
em
não
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/
BA, de

de
2026.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Desembargador Relator

Procurador(a) de Justiça